Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-48.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-48.2016.8.14.0031

APELANTE: FLAVIO PANTOJA LOBATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, I E II DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS VÍTIMAS, HAVENDO DESTRE ESTAS UM POLICIAL MILITAR QUE REAGIU E ACABOU POR ATINGIR OS ASSALTANTES, INCLUSIVE O APELANTE, TENDO DOIS DELES EVOLUÍDO A ÓBITO, SENDO O APELANTE O RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DOS DEMAIS CRIMINOSOS.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze

dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FLÁVIO PANTOJA LOBATO
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, redação anterior, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 8135678, que, conforme o IPL nº 99/2016.000004-0, no dia 06 de janeiro do ano de 2016, por volta das 03:00, na PA-150, KM 50, no Município de Moju, o ora apelante, em companhia de terceiros, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, assaltou as vítimas Francisco Wellington Noronha Gomes e Cláudio Almeida Carvalho, subtraindo destas a quantia de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), conforme os relatos das vítimas.

Em continuidade à ação delitiva, o apelante e seus comparsas abordaram um ônibus e, fazendo uso do mesmo
modus operandi
, assaltaram as vítimas Bruno Cardoso Rodrigues, José Eduardo Modesto Moura, Marcos Nascimento Barros, Evaldo Luis Alves dos Santos e Laelson Cardoso da Silva, subtraindo destas, ao total, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Além de dois aparelhos celular e um relógio de pulso, tudo em conformidade com o que fora relatado pelas vítimas, sendo informado que o ônibus trafegava pela referida via quando, na primeira lombada do KM 50, foi abordado pelos assaltantes, tendo o ora apelante ficado na motocicleta utilizada pelo trio, aguardando para dar fuga a seus companheiros de empreitada.

Conforme os autos, um dos passageiros do veículo era Policial Militar que tentou inibir a ação delituosa, porém, os assaltantes reagiram à voz de prisão e reagiram, tendo o PM atirado contra os mesmos, sendo os parceiros do apelante atingidos, indo a óbito, e o apelante sofrido lesão corporal, sendo preso em flagrante e conduzido à autoridade policial, oportunidade em que confessou a autoria delitiva.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Em ID 8135680, foi recebida a denúncia;

Em ID 8135688, resposta à acusação;

Em ID 8135696, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 8135697/ a 8135707; 8135720 a 8135742 e 8135756/8135764; 8135781/82/83 e 8135796/97/98/99;

Em ID 8135766/67, Laudo pericial nº 2016.05.000020-BAL, comprovando a lesividade das armas de fogo apreendidas e Laudo pericial nº 2016.05.000029-BAL, comprovando a potencialidade lesiva dos cartuchos;

Memoriais, ID 81357803;

Alegações Finais, 81357806/07;

Em ID 81357808/09, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenando o apelante a cumprir pena base, para cada um dos crimes, de 06 anos de reclusão e 90 dias multa, tendo o magistrado reconhecido a presença da atenuante da menor idade penal, reduzindo a pena, para cada um dos crimes, em 01 ano de reclusão e 30 dias multa, passando esta a ser de 05 anos de reclusão e 60 dias multa, passando cada uma delas a ser de 07 anos de reclusão e 84 dias multa em razão da majoração de 2/5 em razão das causas de aumento do uso de arma e concurso de agentes, passando esta, ao final, a ser de 09 anos e 06 meses de reclusão e 114 dias multa

em razão dos crimes terem sido cometidos em concurso formal e continuidade delitiva, nos termos do art. 69 c/c art. 71 do CPB, fixando o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena em razão da detração, reconhecendo já ter o apelante passado 02 anos preso.

Em sede de Apelação, ID 8135814, a defesa

pleiteou, em síntese, a absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
, tendo em vista que nenhuma prova, além dos depoimentos das vítimas, teria sido acostada aos autos.

Em contrarrazões, ID 8135820, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 8725062, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 69 e 71, do CPB
.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, como requerido.

Assim, o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157, § 2º, I e II do CP, como bem analisado pelo magistrado singular.

Vejamos então os elementos de provas que levaram ao convencimento do magistrado: Laudo de Balística, comprovando a potencialidade lesiva da arma e também das munições apreendidas, bem como os depoimentos testemunhais, que por já constarem dos autos peço vênia para não reproduzir, comprovando a conduta do apelante, dentre as quais aquele prestado pelo policial militar que reagiu ao assalto no ônibus e acabou por ferir não só o apelante como também seus comparsas, que foram a óbito.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas se mantiveram coerentes e coesos, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante era quem conduzia a motocicleta que transportava os demais assaltantes, tendo o apelante ficado à espera de seus comparsas para lhes dar fuga, tendo aderido à vontade daqueles. Tem-se, assim, que o apelante, em unidade de desígnios com seus comparsas, agindo em concurso de agentes e fazendo uso de arma de fogo, abordou às vítimas quando estas trafegavam em um ônibus pela via pública e levaram delas os pertences, sendo tais depoimentos corroborados pelo Laudo Pericial de Balística acostado aos autos que comprova o potencial lesivo das armas de fogo e dos projéteis que foram apreendidos, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Imperioso ressaltar que as vítimas reconheceram o ora apelante como o agente responsável pela fuga dos demais assaltantes, sendo os depoimentos esclarecedores acerca das condutas adotadas na prática do crime, não havendo que se falar em falta de provas.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo qualificado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática dos crimes de roubo pelo qual fora condenado, na forma como descrito na denúncia, tendo o magistrado singular devidamente o condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as vastas e robustas provas colacionadas aos autos, pois
nota-se que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que fartamente comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória.

Vejamos então o dispositivo legal:

Roubo

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º

A pena aumenta-se de um terço até metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

Por oportuno, ressalto que o depoimento de policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, ainda que ouvido também na condição de vítima, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, passageiro do ônibus que reagiu à ação delituosa, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 13 de
junho
de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/06/2022